Tribunal: TJMT
Processo: 1010119-87.2018.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010119-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ADNILSON CARVALHO RIBEIRO - CPF: 802.117.391-20 (APELADO), ALINNE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 000.362.621-02 (ADVOGADO), GUSTAVO TREVAS CARVALHO PEREIRA - CPF: 040.773.406-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA QUALIFICADA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ AFASTADA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da prescrição do direito material, diante da ausência de citação válida e do transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença com o afastamento da prescrição, ao argumento de que a propositura da ação antes do vencimento da última parcela constituiu marco interruptivo do prazo prescricional, e de que os esforços empreendidos para a localização do devedor preservariam esse efeito interruptivo, não sendo a demora imputável à inércia do autor;
(ii)
subsidiariamente, cassação da sentença para conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial nos mesmos autos, com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969 e no art. 784, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a propositura da ação, sem a efetivação da citação, é suficiente para interromper o prazo prescricional, diante das tentativas frustradas de cumprimento dos mandados; e
(ii)
saber se a prescrição do direito material impede a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação, com retroação à data do ajuizamento da ação, fica condicionada à adoção, pelo autor, das providências necessárias à efetivação do ato citatório, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

5. A demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. O enunciado, contudo, não alcança as hipóteses em que a frustração da citação decorre da ausência de providências idôneas por parte do autor, e não de falha do serviço judiciário.

6. A promoção de diligências infrutíferas para a localização do devedor não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional. O sistema processual impõe ao autor o dever de requerer a citação por edital quando frustradas as tentativas ordinárias de localização, sob pena de lhe ser imputada a responsabilidade pela não efetivação do ato citatório.

7. A omissão do credor em requerer a citação editalícia ao longo de mais de seis anos, mesmo diante da multiplicidade de endereços tentados sem êxito — situação que evidencia o paradeiro incerto ou desconhecido do devedor —, configura inércia qualificada que afasta a proteção da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e determina o transcurso do prazo prescricional sem interrupção válida.

8. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial pressupõe pretensão exercitável. Reconhecida a prescrição do direito material, o crédito perde sua exigibilidade judicial, o que impede a instauração da execução por qualquer via, inclusive pela conversão do rito prevista no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, 256, II, e 487, II; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4º; Lei n. 13.043/2014.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 106, REsp 2.070.925/PR, REsp 2.207.940/RS, AREsp 2.870.767/ES.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
contra a sentença do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1010119-87.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
ADNILSON CARVALHO RIBEIRO
, que
julgou extinto o processo com resolução de mérito
, com o reconhecimento da prescrição do direito material (id. 350251443).

Na
origem
, o apelante expôs ter ajuizado, em 13/novembro/2018, ação de busca e apreensão com pedido liminar, com o objetivo de retomada do veículo Chevrolet Prisma LT 1.4 8V SPE FLEX 4P, ano/modelo 2014/2015, cor prata, placa QBV1918, Renavam 01031631604, chassi 9BGKS69L0FG308082, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, Contrato n. 145011778, celebrado em 18/dezembro/2014, no valor de R$ 48.426,24 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), em razão do inadimplemento do requerido.

Postulou a concessão da liminar de busca e apreensão, a citação do requerido e a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor do requerente, além da condenação do requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios (id. 350249538).

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 29/novembro/2018 (id. 350249548). Entre 2019 e 2025, ocorreram sucessivas tentativas frustradas de cumprimento dos mandados, oportunidades em que os Oficiais de Justiça lavraram certidões negativas consecutivas, com a informação de não localização do bem e ausência do requerido nos endereços diligenciados.

O apelante peticionou reiteradamente para indicar novos endereços, requereu pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD e recolheu as custas de cada diligência. Em 2025, o Juízo intimou a parte autora para manifestação sobre a possível ocorrência de prescrição. A parte autora, contudo, deixou de se manifestar no prazo assinalado (ids. 350249540 a 350251378).

Em seguida, proferiu-se
sentença
na qual se julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que transcorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil para a pretensão fundada em contrato particular, haja vista que a última parcela da obrigação venceu em 22/dezembro/2018 e a citação válida não se concretizou até a data da sentença.

O juízo consignou que a parte autora deixou de adotar qualquer medida útil ao aperfeiçoamento da citação quando intimada a tanto, e que, ante a inexistência de título hígido, nem mesmo o pedido de conversão em ação de execução poderia ser apreciado. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais (id. 350251443).

Inconformado, o apelante interpôs o presente
recurso
, em cujas
razões
sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição e a possibilidade de conversão da demanda. Quanto ao argumento inicial, aduz que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 13/novembro/2018, antes mesmo do vencimento da última parcela do contrato, ocorrido em 22/dezembro/2018, de modo que a propositura da ação constituiu, por si só, marco interruptivo da prescrição.

Argumenta, com apoio no art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, e que os esforços empreendidos para viabilizar a citação devem ser considerados para preservar esse efeito interruptivo. Pontua que a ineficácia da citação não decorreu de desídia, mas da dificuldade de localização do devedor e do bem.

No que concerne ao
pedido subsidiário de conversão
, o apelante postula, para a hipótese de manutenção da sentença extintiva, a cassação do julgado para fins de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial nos mesmos autos, com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, alterado pela Lei n. 13.043/2014, e no art. 784, III, do Código de Processo Civil (id. 350251444).

Não foram apresentadas
contrarrazões
, pois a relação processual não se angularizou na instância de origem.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta em face de
ADNILSON CARVALHO RIBEIRO
, em razão do reconhecimento da prescrição do direito material, sob o fundamento de ausência de citação válida e de transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Em síntese, as matérias deduzidas pelo apelante para fins de reforma da sentença cingem-se à inocorrência da prescrição e, subsidiariamente, à possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

O recurso, todavia, não comporta acolhimento.

Nos termos da legislação de regência, a interrupção do prazo prescricional opera-se com o despacho que ordena a citação (CC, art. 202, I, e CPC, art. 240, § 1º). A eficácia desse efeito, contudo, condiciona-se à adoção, pela parte autora, das providências necessárias à efetivação do ato citatório, sob pena de não se reputar interrompida a prescrição (CPC, art. 240, § 2º), ressalvada a hipótese em que a demora decorra exclusivamente de entraves inerentes ao serviço judiciário (CPC, art. 240, § 3º).

À vista dessas disposições, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a efetivação da citação válida constitui requisito para a interrupção do prazo prescricional. Não efetivado o ato citatório nos prazos legais, a prescrição não se interrompe, salvo nas hipóteses em que o atraso não seja imputável ao autor (
REsp n. 2.070.925/PR
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

A opção legislativa busca impedir que o jurisdicionado seja penalizado por entraves ou falhas do aparelho judiciário, bem como por manobras atribuíveis ao próprio réu. Limita, assim, a imputação das consequências jurídicas desfavoráveis às hipóteses em que a parte autora deu causa à frustração do ato citatório, como ocorre quando deixa de fornecer ao Estado-Juiz os meios necessários à efetivação da comunicação processual.

Nessa perspectiva, a fim de impedir que o titular da pretensão seja prejudicado pela mora estatal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição ou da decadência (STJ, Súmula 106).

A Corte da Cidadania, contudo, delimitou o alcance desse enunciado ao assentar que a promoção de diligências infrutíferas para a localização do devedor não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional, circunstância que afasta a incidência da Súmula 106 (
REsp n. 2.207.940/RS
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.
AREsp n. 2.870.767/ES
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Diligências que não conduzem à efetivação da citação não se inserem no campo de incidência do referido enunciado, pois a demora que delas resulta não pode ser atribuída ao funcionamento do aparelho judiciário. A proteção sumular alcança a parte apenas quando o retardamento do ato citatório decorre de falha do serviço jurisdicional, e não da ausência de providências idôneas por quem promove a demanda.

Nessa lógica, o sistema processual impõe ao autor o dever de adotar os meios aptos à formação da relação jurídica, inclusive mediante o requerimento da citação por edital (CPC, art. 256, II) quando frustradas as tentativas de localização do réu. Trata-se de modalidade excepcional, prevista para hipóteses de paradeiro incerto ou desconhecido, dotada de aptidão para produzir o efeito interruptivo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil.

Aplicadas as referidas premissas ao caso concreto, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 13/novembro/2018, antes mesmo do vencimento da última parcela do contrato, ocorrido em 22/dezembro/2018. O despacho liminar foi proferido em 29/novembro/2018, com o deferimento da constrição do bem e a ordem de citação do réu.

Entre 2019 e 2025, o
Banco J. Safra S/A
peticionou de forma reiterada, indicou múltiplos endereços, requereu pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD e recolheu as custas de cada diligência. Os Oficiais de Justiça, em todas as oportunidades, lavraram certidões negativas consecutivas, com a informação de não localização do réu e do bem.

Nada obstante o esforço documental demonstrado, constata-se que, ao longo de mais de seis anos, o
Banco J. Safra S/A
jamais requereu a citação do réu por edital, modalidade que a lei expressamente reserva para as hipóteses em que o devedor se encontra em lugar incerto ou desconhecido.

A multiplicidade de endereços tentados sem êxito, longe de caracterizar diligência suficiente, evidencia precisamente a situação fática que autoriza e, mais que isso, impõe o requerimento da citação editalícia. Ao postergar indefinidamente esse requerimento, o apelante assumiu o risco de não efetivação da citação e, por consequência, da não interrupção do prazo prescricional.

Ademais, o juízo, em 2025, intimou expressamente a parte autora para manifestação sobre a possível ocorrência da prescrição, oportunidade em que poderia ter demonstrado causa interruptiva ou suspensiva, ou requerido a adoção de qualquer medida útil ao prosseguimento do feito.

A parte autora, contudo, quedou-se inerte, sem se manifestar no prazo assinalado. Essa omissão, associada à ausência de providência efetivamente idônea à efetivação da citação ao longo de todo o trâmite processual, afasta a incidência da proteção conferida pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado pressupõe que a demora seja imputável ao aparelho judiciário, e não à inércia qualificada do próprio autor.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil transcorreu, portanto, sem interrupção válida, de modo que a sentença que reconheceu a prescrição do direito material merece ser mantida.

O
Banco J. Safra S/A
postula, subsidiariamente, a cassação da sentença para fins de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial nos mesmos autos, com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, alterado pela Lei n. 13.043/2014, e no art. 784, III, do Código de Processo Civil.

O pedido, igualmente, não pode ser acolhido.

A pretensão de conversão pressupõe a existência de título executivo hígido e exigível, apto a suportar a execução. A prescrição do direito material, ora confirmada, atinge precisamente a exigibilidade da obrigação, de modo que o crédito não pode ser cobrado em juízo por qualquer via, inclusive pela execução que se pretende instaurar mediante a conversão do rito.

O art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969 regula a conversão para os casos em que a apreensão do bem não se mostra possível ou oportuna, pressupondo que a pretensão ainda seja exercitável. Não funciona como mecanismo de ressurreição de crédito prescrito, e a instrumentalidade das formas e a economia processual invocadas pelo apelante, embora princípios informadores da interpretação dos atos processuais, não têm o condão de revigorar pretensão extinta pelo decurso do tempo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
, com a manutenção integral da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026